Tribunal: CARF
Processo: 10880.946345/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.946345/2009-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.973 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS.
DCOMP.
SALDO NEGATIVO.
LIQUIDEZ E CERTEZA. INCONSISTÊNCIA ENTRE DCOMP E DIPJ.
A inconsistência entre a declaração de compensação do contribuinte e as
demais declarações espontaneamente apresentadas por ele mesmo à
Administração Tributária é razão suficiente para a não homologação da
compensação.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO.
ESTIMATIVA.
Devem ser reconhecidas na composição do saldo negativo do IRPJ apenas as
estimativas efetivamente quitadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer direito de crédito adicional relativo à parte
quitada da estimativa de maio de 2005 (R$ 2.644.124,76), homologando as compensações até o
limite do direito creditório reconhecido.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.946345/2009-43
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.973 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946345/2009-43

Relatório
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes
autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 16-33.623 (fls. 653), pela DRJ São
Paulo I, interpôs recurso voluntário (fls. 664) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de três declarações de compensação – DCOMP, todas apontando
o mesmo direito creditório oriundo no saldo negativo de IRPJ do ano 2005, no valor de R$
10.800.905,27, oriundo do pagamento da estimativa do mês maio/2005 e de 2.176 retenções na
fonte, conforme demonstrado na DCOMP (retificadora) no 05825.47495.310707.1.7.02-2009
(fls. 2).
A Administração Tributária verificou que o saldo negativo de IRPJ declarado na
DIPJ/2006 tinha valor diferente do pleiteado nas DCOMP. Tal constatação deu ensejo à
intimação de folhas 152, em que foi indicada a necessidade de retificação de tais divergências.
O contribuinte não atendeu à referida intimação e a Administração Tributária
emitiu o despacho decisório de fls. 154, pelo qual as três DCOMP foram consideradas não
homologadas.
Em sua manifestação de inconformidade (fls. 156), o contribuinte defende que o
despacho decisório é nulo, por falta de clareza e precisão da sua fundamentação e que os seus
registros contábeis e a sua DIPJ/2006 comprovam que possui saldo negativo de IRPJ e CSLL
suficientes para a realização das compensações declaradas.
A decisão de primeira instância (fls. 653), diante da ausência de qualquer
evidência apresentada pelo manifestante, adotou como fonte a referida DIPJ e demais
declarações apresentadas regularmente à Administração Tributária. Com isso, foi feita uma nova
apuração do IRPJ, a qual resultou em imposto a pagar.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 664) traz os argumentos a
seguir sintetizados:
i)
o despacho decisório que não homologou as suas DCOMP deve ser anulado em razão de não
conter uma descrição clara e precisa dos argumentos que fundamentam a não homologação;
ii) o seu direito de crédito é legítimo e suficiente;
iii) em relação ao IRRF, requer diligência no sentido de comprovar as retenções declaradas, em
razão do volume de documentos ser demasiado elevado para uma simples juntada aos autos.
Na primeira vez em que foi apreciado o recurso voluntário, a presente Turma de
Julgamento, por unanimidade de votos, converteu o julgamento em diligência, nos termos da
Resolução no 1201-000.335 (fls.747), de 22/02/2018, para que a Administração Tributária
informasse o status do PER/Dcomp no 24272.39105.310106.1.3.02-2043, conforme o seguinte
excerto (fls. 751):
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.973 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946345/2009-43

Sobre a estimativa mensal de 05/2005, de R$4.402.922,98, o contribuinte
informa que foi compensada na PER/Dcomp n° 24272.39105.310106.1.3.02-2043,
doc 3, págs.711/..., no qual requereu crédito de Saldo Negativo de IRPJ do ano 2004,
R$6.255.862,39 (comprovado pelo recolhimento de estimativa mensal nesse valor) e
declarou a compensação da estimativa mensal de 05/2005.
A DRJ/SP1 afirmou:
Sobre o pagamento correspondente ao mês de maio, o extrato da DCTF, obtido no
sistema SIEF, e anexado aos autos demonstra que o débito em comento foi objeto da
DCOMP n° 38951.93083.300506.1.3.02-6483 que por sua vez foi substituída
(retificada) pela DCOMP n° 05825.47495.310707.1.7.02-2009 que encontra-se sub-
judice no presente processo (fl. 01).
No caso cumpre observar que ao retificar a DCOMP n° 38951.93083.300506.1.3.02-
6483 o contribuinte substituiu o débito correspondente ao saldo de IRPJ devido por
estimativa no mês de maio de 2005 pelo débito correspondente ao saldo de IRPJ devido
por estimativa no mês de fevereiro de 2006.
Observa-se que, mesmo que o contribuinte tivesse declarado a compensação do
débito
de
05/2005,
na
PER/Dcomp
n°
38951.93083.300506.1.3.02-6483,
posteriormente retificado e eliminando tal compensação, o débito da estimativa de
05/2005 já constava da PER/Dcomp n° 24272.39105.310106.1.3.02-2043, doc 3, a
qual não foi objeto de análise pela DRJ/SP1.
Ocorre que a PER/Dcomp n° 24272.39105.310106.1.3.02-2043, doc 3, poderia
ter sido retificada, homologada, não homologada, estar em discussão administrativa -
o que não consta do processo e não foi objeto de análise pela DRJ/SP1.
À vista deste fato, proponho que os autos sejam devolvidos à DRF de
jurisdição, para que informe o status do PER/Dcomp n° 24272.39105.310106.1.3.02-
2043.
A diligência foi cumprida e reduzida a termo por meio da Informação Fiscal de
fls. 942, em que se informa:
Atendendo ao que foi solicitado, conferimos as informações relacionadas à
Declaração de Compensação 24272.39105.310106.1.3.02-2043 e constatamos que a
mesma foi analisada no processo n° 10880.946343/2009-54, e encontra em discussão
administrativa, com o motivo: 'recurso voluntário".
[...]
O débito declarado em compensação se encontra parcialmente extinto,
conforme demonstrado às fls. 754.
O recorrente foi intimado para se manifestar sobre a referida informação (fls.
764), mas não compareceu ao processo.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e analisados no voto que se segue.
É o relatório.

Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.973 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946345/2009-43

Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 10/10/2011
(fls. 663) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 09/11/2011 (fls. 664). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O contribuinte apontou um direito creditório oriundo do saldo negativo de IRPJ de
2005, no valor de R$ 10.800.905,27, oriundo do pagamento de estimativa no mês de maio/2005
e em retenções de IRPJ na fonte. Contudo, na DIPJ/2006 (fls. 22), o contribuinte declarou a
existência de um saldo negativo no valor de R$ 3.293.504,68, oriundo apenas no pagamento de
estimativas (R$ 8.760.413,70). O contribuinte foi intimado para sanear essas divergências, mas
não o fez.
A decisão recorrida superou essa divergência como causa para não homologar as
compensações e passou a analisar o mérito, ou seja, o saldo negativo declarado na DIPJ. Nesse
mister, reconheceu parte das retenções na fonte e não reconheceu o pagamento da estimativa,
conforme o seguinte excerto (fls. 661):
Assim, considerando que a receita de serviços indicada na ficha 09, linha 08 é
compatível com IRRF compensado, fica confirmado IRRF no montante de RS
4.368.599,75 (R$ 3.447.242,14 - glosa IRRF cód. 1708 + dif. do recalculo do IRRF
cód. 6190 e 6147).
Sobre o pagamento correspondente ao mês de maio, o extrato da DCTF, obtido
no sistema SIEF, e anexado aos autos demonstra que o débito em comento foi objeto
da DCOMP no 38951.93083.300506.1.3.02-6483 que por sua vez foi substituída
(retificada) pela DCOMP n° 05825.47495.310707.1.7.02-2009 que encontra-se sub-
judice no presente processo (fl. 01).
No caso cumpre observar que ao retificar a DCOMP n°
38951.93083.300506.1.3.02-6483 o contribuinte substituiu o débito correspondente ao
saldo de IRPJ devido por estimativa no mês de maio de 2005 pelo débito
correspondente ao saldo de IRPJ devido por estimativa no mês de fevereiro de 2006.
Destarte o saldo do IR devido por estimativa no mês de maio de 2005 não foi
pago. Não obstante cumpre observar que a compensação declarada pela requerente na
DCOMP retificada não tem sentido, visto que, o débito compõe o crédito compensado.
Assim dos RS 8.760.413,70 compensados a título pagamento antecipado
(estimativa) na DIPJ/2006 fica confirmado o montante de RS 4.368.599,75 o qual
conforme demonstrado a seguir não é suficiente para amortizar o imposto apurado no
ano calendário de 2005.
O recorrente opõe-se a essa decisão com os argumentos a seguir apresentados e
apreciados, na ordem em que foram oferecidos na petição do recurso.
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.973 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946345/2009-43

1
Despacho decisório - nulidade
O recorrente afirma que o despacho decisório que não homologou as DCOMP em
tela deve ser anulado em razão de alegada falta “da descrição clara e precisa dos argumentos que
motivaram a não-homologação do crédito”, conforme o seguinte excerto (fls. 668).
9. No entanto, uma leitura superficial do Despacho Decisório n° 842108795 é
suficiente para revelar que este carece de elementos básicos para a sua validade, quais
sejam: da descrição clara e precisa dos argumentos que motivaram a não-homologação
do crédito. Nesse tocante, confira-se os exatos termos da decisão:
"Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor do
saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 10.800.905,27.
Valor do saldo negativo informado na DIPJ: R$ 3.293.504,88.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
33352.72780.310707.1.3.02-3168
05825.47495-310707.1.7.02-2009
29519.51183.310707.1.7-02-5007.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 30/06/2009.
PRINCIPAL
MULTA
JUROS
9.630.845,44
1.926.169,07
3.301.846,74
10. Como Vsas. puderam notar as autoridades fiscais alegam que não puderam
confirmar a apuração do crédito uma vez que o valor de saldo negativo informado na
DIPJ não corresponde àquele informado na PER/DCOMP.
11. Ocorre que, o simples fato de o crédito (saldo negativo) apurado na DIPJ
ser, aparentemente, menor que o valor informado na PER/DCOMP não implica na
invalidação desse crédito, sendo necessário indicar as razões que justificariam a
invalidação ou inexistência desse crédito, o que efetivamente não ocorreu.
Todavia, ao contrário do que foi defendido pelo recorrente, entendo que a
inconsistência entre a declaração de compensação do contribuinte e as demais declarações
espontaneamente apresentadas por ele mesmo à Administração Tributária é razão suficiente para
a não homologação da compensação. Isso se dá em razão do fato de a Administração Tributária
ter autorização para homologar uma compensação apenas quando o direito creditório apontado é
líquido e certo, nos termos do artigo 170 do CTN, verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
As necessárias liquidez e certeza são verificadas pela Administração Tributária
por meio das informações prestadas pelo contribuinte. Quando tais informações são
contraditórias, é impossível averiguar a certeza e, muito menos, a liquidez do alegado direito
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.973 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946345/2009-43

creditório. Na espécie, o vício no alegado direito creditório se tornou incontornável em razão do
fato de o contribuinte não ter atendido à intimação emitida pela Administração Tributária para
que ele esclarecesse quais eram os valores corretos.
Portanto, afasto a presente alegação de nulidade.
2
Saldo negativo – regularidade e suficiência
O recorrente reproduz o argumento já trazido na manifestação de inconformidade
no sentido de que o seu direito creditório seria legítimo. Para tanto, defende que a quitação da
estimativa de maio de 2005 foi efetivada por meio de compensação e que as retenções na fonte
declaradas são legítimas, conforme o seguinte excerto (fls. 672):
26. Na ocasião foi declarado na DIPJ-2006, a título de IRPJ-estimativa, o valor
de R$ 4.402.922,98 em maio de 2005 e, a título de IRRF, o valor total de R$
4.357.490,22.
27. Contudo, o V. Acórdão de fls. 653/661 (Acórdão n° 16-33.623) não
localizou o pagamento do IRPJ devido por estimativa referente ao mês de Maio/2005,
o qual compõe o saldo credor da Recorrente.
28. Ocorre que, a estimativa de IRPJ referente ao mês de Maio/2005 foi quitada
por meio da compensação com saldo negativo relativo aos períodos anteriores,
conforme declarado na anexa PER/DCOMP n° 24272.39105.310106.1.3.02-2043
(doc. n° 3).
29. Além do mais, embora o V. Acórdão de fls. 653/661 (Acórdão n° 16-33-
623) tenha reconhecido o pagamento antecipado de IRRF no montante de R$
4.368.599,75 (valor este, superior ao declarado na DIPJ/2006), a retenção do imposto
pelas fontes pagadoras, na verdade, perfaz o montante de R$ 7.010.823,92.
30. Embora a compensação do IRRF seja legalmente condicionada à
apresentação do comprovante da retenção emitido pela fonte, nos termos do artigo
943, §§ 1° e 2o, do RIR/99, muitas dessas fontes pagadoras não observavam essa
prática, deixando de enviar o referido comprovante da retenção do IRRF, motivo pelo
qual foi identificada a referida diferença.
31. Entretanto, a falta do comprovante de rendimentos por falta ou omissão da
fonte pagadora, pode ser suprida com outros meios de prova, especialmente a
apresentação de notas fiscais emitidas pelas pessoas jurídicas prestadoras de serviços,
com retenção de Imposto de Renda na Fonte, na forma da legislação aplicável.
32. Com efeito, não é razoável que a Recorrente tenha o seu direito à
recuperação do IRRF prejudicado por razões às quais não deu causa. Por esse motivo,
a Recorrente requer que seja determinada a realização de diligência por esse E. CARF
para que seja verificada e comprovada, por meio das notas fiscais emitidas pelas
pessoas jurídicas prestadoras de serviço em 2005 em conjunto com os informes de
rendimento enviados à época, que o valor de IRRF retido perfazia a quantia de R$
7.010.823,92. Vale destacar que em razão do volume de documentos ser alto não é
conveniente a sua simples juntada aos autos.
No que diz respeito às alegadas retenções na fonte, verifico que a decisão
recorrida analisou detidamente as milhares de retenções declaradas pelo contribuinte na Ficha 50
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.973 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946345/2009-43

da sua DIPJ, chegando à conclusão que poderia ser reconhecida apenas uma parte do valor
requerido, primeiramente, porque a sua somatória é inferior ao montante levado pelo
contribuinte à apuração do tributo na Ficha 12A e, depois, pela inexistência de muitas das
retenções declaradas, uma vez que não constam de qualquer DIRF, ou seja, as alegadas fontes
pagadoras não informaram à Administração Tributária a realização dessas retenções.
O recorrente não contesta a divergência entre o total apurado na Ficha 50 e o valor
levado à Ficha 12A.
O contribuinte também não apresenta qualquer evidência no sentido de confirmar
as retenções glosadas, limitando-se a pedir a realização de uma diligência fiscal para que seja
produzida tal prova. Todavia, a diligência não se presta a suprir a negligência do interessado em
atender ao seu ônus probatório. Tratando-se de declarações de compensação, cabe ao
contribuinte demonstrar que o seu direito creditório é líquido e certo e a Administração
Tributária não pode substituí-lo nesse mister.
Assim, entendo irreparável a decisão recorrida quando reconheceu apenas o valor
de R$ 4.368.599,75 a título de retenções na fonte.
No que diz respeito à estimativa de maio de 2005, o contribuinte declarou em sua
DCTF (retificadora) que esta obrigação foi quitada por meio da DCOMP ora em julgamento, o
que levou à glosa desse valor na decisão recorrida, uma vez que não é possível utilizar um saldo
negativo para quitar um de seus próprios elementos formadores.
No seu recurso voluntário, o contribuinte traz outra alegação, afirmando que a
referida estimativa foi quitada por meio da DCOMP no 24272.39105.310106.1.3.022043, o que
levou esta Turma de Julgamento a determinar a realização da supracitada diligência. A diligência
trouxe aos autos a informação de que tal DCOMP foi não homologada pela Administração
Tributária, mas está sub judice.
De fato, a referida DCOMP foi formalizada no processo no 10880.946343/2009-
54, o qual foi julgado por esta Turma de Julgamento na presente assentada. Como resultado, foi
negado provimento ao recurso voluntário, assim ratificando a decisão de primeira instância.
Nessa decisão, a DRJ homologou parcialmente a referida DCOMP, de forma que a estimativa de
maio de 2005 foi parcialmente quitada, conforme o seguinte trecho do extrato daquele processo
(fls. 743 do processo no 10880.946343/2009-54):

Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.973 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946345/2009-43

Diante desse fato, entendo que também deve ser reconhecido no presente processo
uma parcela de direito creditório correspondente à parte quitada da estimativa de maio de 2005,
ou seja, o valor de R$ 2.644.124,76.
3
Outras questões
O recorrente ainda afirma que a soma dos saldos negativos de IRPJ e CSLL seria
suficiente para quitar os débitos apontados na presente DCOMP. Todavia, ainda que seja
verdade, o que não foi verificado, tal fato não aproveitaria ao recorrente, pois a presente
DCOMP trata apenas do saldo negativo de IRPJ, com o qual o saldo negativo de CSLL não
possui qualquer congruência.
4
Conclusão
Considerando todo o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao
recurso voluntário, reconhecendo um direito de crédito adicional relativo à parte quitada da
estimativa de maio de 2005 no valor de R$ 2.644.124,76, homologando as compensações até o
limite do direito creditório reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital